Tribunal: TJES
Processo: 5000271-65.2024.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos; Exclusão de associado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000271-65.2024.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO LUIZ DE OLIVEIRA

APELADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame
1.

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário realizados por associação, sem contratação válida. A sentença reconheceu a ilicitude e determinou a restituição em dobro, mas indeferiu os danos morais por considerar o fato mero dissabor. 2. O apelante pleiteia a reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável e, em caso afirmativo, qual o valor adequado para a compensação.

III. Razões de Decidir
4. A jurisprudência consolidada entende que o desconto indevido em verba de natureza alimentar (proventos de aposentadoria) ultrapassa o mero dissabor, configurando falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC). O dano moral opera-se
in re ipsa
, decorrendo do próprio fato da subtração da verba de subsistência. 5. Na quantificação do dano, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso concreto, a ilicitude durou curto período (04 meses), com valor mensal baixo (R$ 45,00) e sem inscrição em cadastros de inadimplentes, o que afasta a pretensão de R$ 10.000,00. 6. O montante de R$ 1.000,00 mostra-se adequado para compensar o abalo e punir a conduta negligente, sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a apelada ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais, com inversão dos ônus sucumbenciais. 8. Tese de julgamento: "O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral
in re ipsa
, devendo o quantum indenizatório ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a extensão do dano e a capacidade econômica das partes".

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC/2002, arts. 389 e 406; CTN, art. 161; CPC, art. 85. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JOÃO LUIZ DE OLIVEIRA, irresignado com a r. sentença de id. 17100210, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pancas/ES, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
movida em face de ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade dos débitos; (ii) condenar a ré à restituição em dobro dos valores descontados (R$ 360,00); e (iii) julgar improcedente o pedido de danos morais, sob o fundamento de que os descontos configuraram mero dissabor.

Em suas razões recursais (id. 17100211), o apelante sustenta, em síntese, que os descontos indevidos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, geram dano moral
in re ipsa
, não se tratando de mero aborrecimento, mormente considerando sua condição de hipervulnerabilidade (idoso). Pugna pela reforma da sentença para condenar a apelada ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões apresentadas no id. 17100214, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença ou, subsidiariamente, pela observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000271-65.2024.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO LUIZ DE OLIVEIRA

APELADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trato de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOÃO LUIZ DE OLIVEIRA
, irresignado com a r. sentença de id. 17100210, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pancas/ES, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
movida em face de
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC
.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade dos débitos; (ii) condenar a ré à restituição em dobro dos valores descontados (R$ 360,00); e (iii) julgar improcedente o pedido de danos morais, sob o fundamento de que os descontos configuraram mero dissabor.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia recursal à configuração de danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário e, em caso positivo, à fixação do
quantum
indenizatório.

A ilicitude da conduta da ré é matéria incontroversa e preclusa. O juízo
a quo
reconheceu a inexistência de contratação válida e a falha na prestação do serviço, determinando a restituição em dobro dos valores. A discussão devolvida a esta instância revisora limita-se à repercussão extrapatrimonial do ilícito.

Respeitado o entendimento do ilustre magistrado sentenciante, Dr.
THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO
, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o desconto indevido em benefício previdenciário, privando o aposentado de parte de seus proventos de natureza alimentar, ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano.

Trata-se de prática abusiva que viola a segurança patrimonial e a dignidade do consumidor, especialmente quando este se trata de pessoa idosa e hipossuficiente. A responsabilidade, no caso, é objetiva (art. 14 do CDC), e o dano moral opera-se
in re ipsa
, decorrendo do próprio fato da subtração indevida da verba de subsistência, independentemente da comprovação de abalo psicológico concreto.

Contudo, no tocante à quantificação do dano, é imperioso observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa da vítima, sem perder de vista o caráter pedagógico-punitivo da medida.

No caso em tela, observa-se que os descontos perduraram por um período relativamente curto — apenas 04 (quatro) meses — e o valor mensal suprimido foi de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), totalizando um prejuízo material de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), o qual já foi objeto de determinação de restituição em dobro.

Embora a conduta seja reprovável, a extensão do dano não atingiu patamares que justifiquem a indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pleiteada na inicial. O valor descontado, embora indevido, não teve o condão de comprometer severamente a subsistência do autor ou levar à inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.

Dessa forma, sopesando as circunstâncias fáticas — notadamente a baixa repercussão financeira e a curta duração da ilicitude — entendo que o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais) mostra-se adequado e suficiente para compensar o abalo moral sofrido e punir a conduta negligente da apelada, alinhando-se aos parâmetros adotados por esta Câmara em casos de menor gravidade.

Sobre o
quantum
indenizatório deverão incidir consectários legais observando-se a recente alteração legislativa e as Súmulas do STJ.

Quanto aos juros de mora, fluindo a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), aplica-se a taxa de 1% ao mês (art. 406 do CC/2002 c/c art. 161, §1º, do CTN) até o dia 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, incidirá a taxa legal prevista no art. 406, §1º, do Código Civil (correspondente à taxa SELIC deduzida do índice de atualização monetária).

Quanto à correção monetária, incidente apenas a partir da data deste arbitramento (Súmula 362/STJ), adotar-se-á o IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, devendo ser aplicada de forma cumulada com os juros da nova sistemática.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Sobre este valor incidirão juros de mora desde o evento danoso (1% a.m. até 29/08/2024 e taxa legal do art. 406, §1º do CC após essa data) e correção monetária pelo IPCA a partir da publicação deste acórdão.

Com o provimento parcial do recurso, a parte autora decaiu de parte mínima do pedido (apenas quanto ao valor da indenização). Assim, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a apelada ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação atualizada, nos termos do art. 85, §2º e §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)